Tribunal: STF
Processo: Rcl 34209
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado nos autos do Agravo de Instrumento 1.0671.19.000050-3/001, que autorizou o CODEMA/Serro a se reunir para apreciar pedido de declaração de conformidade da Mineração CONEMP, independentemente de averbação junto à ANM da cessão de direitos minerários, bem como sem prévia realização de consulta livre e informada dos órgãos representativos da comunidade quilombola de Queimadas e, notadamente, de obtenção de seu consentimento, ficando dispensada de assegurar, nessa reunião, a participação de advogado da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N'GOLO.
    O reclamante afirma que o referido ato afronta o disposto na Súmula Vinculante 25, ao desconsiderar o previsto nos arts. 6º, 7º, 15 e 16 da Convenção 169 da OIT. A esse propósito, aduz o seguinte:
    “A decisão monocrática atacada sustenta que o artigo 18 do Decreto Estadual n.º 47.383/2018 e o artigo 10, § 1º, da Resolução CONAMA n.º 237/97, ambos meros regulamentos editados pelo Poder Executivo, com status de normas infralegais, teriam a eficácia jurídica de afastar a incidência dos direitos humanos reconhecidos em Convenção Internacional de Direitos Humanos (Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT)”. 
    Defende que o procedimento administrativo instaurado no âmbito do CODEMA padece de vários vícios formais, quais sejam: a) ilegitimidade da Mineração CONEMP Ltda.; b) falta de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do empreendimento minerário; c) falta de consulta livre, prévia e informada dos órgãos representativos da comunidade quilombola de Queimadas; d) falta de autuação dos documentos que instruem o procedimento administrativo; e) realização de reuniões secretas e sem a participação da população; f) recebimento, por parte de algumas instituições com representação no CODEMA, de vantagem econômica da MINERAÇÃO CONEMP LTDA., para deliberarem a favor dos interesses empresariais.
    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e restabelecer a eficácia da decisão anteriormente proferida no sentido de determinar que o CODEMA se abstenha de deliberar sobre a declaração de conformidade à legislação e uso e ocupação do solo do empreendimento Projeto Serro, até que seja realizada a consulta livre, prévia e informada aos órgãos representativos da comunidade quilombola de Queimadas.
    No mérito, pede a confirmação da liminar.
    A Mineração CONEMP Ltda. apresentou contestação (eDOC 34).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE. REUNIÃO CODEMA/SERRO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA PERMITIR A DELIBERAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO DA ANM E SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE CONSULTA LIVRE E INFORMADA DOS ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE CARÁTER PRECÁRIO QUE DEFERIU A TUTELA RECURSAL. REUNIÃO EFETIVAMENTE REALIZADA EM 17.04.2019. POSTERIORMENTE ANULADA A DECISÃO COLEGIADA DO CODEMA/SERRO EM ESFERA ADMINISTRATIVA, PELA PRÓPRIA PRESIDÊNCIA. PERDA DE OBJETO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO”.
    Decido.
    Conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão que permitiu ao CODEMA/Serro se reunir para apreciar pedido de declaração de conformidade da Mineração CONEMP, independentemente de averbação junto à ANM da cessão de direitos minerários, bem como sem prévia realização de consulta livre e informada dos órgãos representativos da comunidade quilombola de Queimadas.
    Afirma que tal decisão teria afrontado o teor da Súmula Vinculante 25, que assim dispõe:
    “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”. 
    Extrai-se da manifestação proferida pelo Ministério Público Federal que, em 17.4.2019, foi realizada a XL Reunião do CODEMA de Serro, tendo sido aprovada a emissão de declaração de conformidade da Mineração CONEMP Ltda. Todavia, em 29.5.2019, a referida decisão foi anulada pela Presidente da CODEMA.
    A esse propósito, confira-se trecho do parecer da PGR;
    “Comunicou o agravante, ademais, em nova petição, a efetiva ocorrência da XL Reunião do CODEMA/Serro (em 17.04.2019), onde discutida, deliberada e aprovada, pela maioria de seus membros, a emissão de declaração de conformidade da MINERAÇÃO CONEMP LTDA, seguida pela anulação desta mesma decisão colegiada, em 29.05.2019, pela Presidente do CODEMA, vindo portanto a requerer que aquele relator “declarasse nula a decisão da Presidente do CODEMA e determinasse que fosse cumprida a deliberação tomada de emissão da declaração de conformidade”. 
    Apreciando a petição, o Relator Desembargador Peixoto Henriques indeferiu o que fora postulado por considerar ele, na época, que o pedido “ultrapassa o efeito devolutivo, que não foi sequer apresentado nos autos de piso e que exige formulação em via outra que prestigie o contraditório e a ampla defesa inerentes ao devido processo legal”. 
    Ou seja, a presente reclamação que circunscreve unicamente à inobservância do enunciado da Súmula Vinculante n. 25/STF, pela r. decisão monocrática, perdeu seu objeto uma vez que teria de fato ocorrido a reunião que pretendia o reclamante ter participado, sendo, ao final revertida a situação com a anulação daquela mesma decisão colegiada, de declaração de conformidade, proferida na XL Reunião do CODEMA/Serro”. 
    Dessa forma, tendo em vista que a reunião da qual a reclamante pretendia participar já foi realizada e posteriormente anulada pela Presidente da CODEMA de Serro/MG, verifica-se a perda superveniente do objeto da presente reclamação.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente